Tribunal: TJBA
Processo: 0502531-40.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n. 0502531-40.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE/APELADO: LEANDRO D EL REY ECA Advogado(s): MARIANNA OLIVEIRA AUGUSTO, THAIS OLIVEIRA AUGUSTO APELANTES/APELADOS: LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e ALPHAVILLE URBANISMO S/A Advogado(s): RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA II DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. PROMISSÁRIO COMPRADOR. RESILIÇÃO. PLEITO. VALORES. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. RETENÇÃO. CONTRATO. PREVISÃO. PATAMAR. ADEQUAÇÃO. STJ. PRECEDENTES. RESTITUIÇÃO DE VALORES. OMISSÃO. MERO INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. IPTU. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. VENDEDORES. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. I – De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.300.418, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, havendo resolução contratual por culpa do promitente comprador, caberá ao promitente vendedor proceder, imediatamente, a restituição das parcelas pagas, cabendo, entretanto, a retenção de parte do valor para compensar eventuais prejuízos administrativos advindos da desistência do negócio jurídico. II – A retenção de 20% (vinte por cento) da quantia paga, defendida pelo consumidor autor, atende ao precedente vinculante e às próprias normas contratuais, devendo deve incidir sobre valores pagos, como já pacificado no Superior Tribunal de Justiça. III – O termo inicial dos juros de mora do valor a ser restituído, em caso de resolução do contrato por culpa do adquirente, deve ser o trânsito em julgado da ação, por força do quanto decidido no precedente vinculante RESP nº 1.740.911/DF (Tema 1.002/STJ). IV – Tratando-se de mero inadimplemento, inexiste dano moral a ser indenizado. V – As taxas condominiais e IPTU relativos ao imóvel, a partir do pleito administrativo de rescisão não atendido, são atribuídas à parte alienante. RECURSO PROVIDOS EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelações Simutâneas nº 0502531-40.2018.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, em que figura como Apelantes e Apelados LEANDRO DEL REY EÇA, LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e ALPHAVILLE URBANISMO S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA